Tribunal: TRE-PR
Processo: 0601278-65.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão julgador: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-09-22

Inteiro teor:
17/11/2022
Número: 0601278-65.2022.6.16.0000

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) RCand
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 17/09/2022
Processo referência: 06012388320226160000
Assuntos: Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Registro de Candidatura - RRC - Candidato - Federação PSOL REDE
(PSOL/REDE) - ANTONIO MARCOS DOS SANTOS - REDE SUSTENTABILIDADE - CARGO:
DEPUTADO ESTADUAL - IMPUGNAÇÃO
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
ANTONIO MARCOS DOS SANTOS (EMBARGANTE)
ROOSEVELT ARRAES (ADVOGADO)
MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI (ADVOGADO)
MILTON CESAR DA ROCHA (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43164531
23/09/2022
14:05
Acórdão
Acórdão

Num. 43164531 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 23/09/2022 14:05:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092314054121600000042131087
Número do documento: 22092314054121600000042131087
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/11/2022 17:11:37
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACORDÃO Nº 61.298

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 0601278-65.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
EMBARGANTE: ANTONIO MARCOS DOS SANTOS
ADVOGADO: MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI - OAB/PR45149-A
ADVOGADO: MILTON CESAR DA ROCHA - OAB/PR46984-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA - ELEIÇÕES 2022. EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
REGISTRO
DE
CANDIDATURA.
INELEGIBILIDADE.
CONDENAÇÃO CRIMINAL. EXTINÇÃO DA
PUNIBILIDADE.
NÃO
DECORRIDO
PRAZO. NÃO ACOLHIMENTO.
1. O julgador não está obrigado a responder
a todas as questões suscitadas pelas
partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente
para
proferir
a
decisão.
Precedentes.
2. Não há omissão quando o voto condutor
do acórdão assenta fundamentação excludente daquela defendida pelo embargante, ainda que não a tenha
expressamente refutado.
3. Embargos conhecidos e não acolhidos.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.

Num. 43164531 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 23/09/2022 14:05:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092314054121600000042131087
Número do documento: 22092314054121600000042131087
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/11/2022 17:11:37
Curitiba, 22/09/2022
RELATOR(A) THIAGO PAIVA DOS SANTOS

RELATÓRIO
Tratam-se de embargos de declaração opostos por ANTONIO MARCOS DOS SANTOS em face do
acórdão nº 61.162, por meio do qual esta Corte julgou procedente a impugnação e, de consequência,
indeferiu seu registro de candidatura para o cargo de Deputado Estadual.
Alega o embargante que haveria omissão no acórdão, uma vez que não se analisou tese a respeito da
prescrição da pena de multa imposta no processo criminal.
É o relatório.

VOTO
Admissibilidade
Os embargos são tempestivos, eis que o acórdão embargado foi publicado na sessão de
julgamento do dia 13/09/2022 e as razões foram protocoladas em 16/09/2022 (id. 43157176).
Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO dos embargos, passando de
plano à sua análise.
Mérito
A disciplina legal dos embargos de declaração no âmbito eleitoral encontra-se no artigo 275 do
Código Eleitoral, que por sua vez remete ao artigo 1.022 do CPC, que possuem a seguinte
redação:
Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no Código de
Processo Civil. (Redação dada pela Lei nº 13.105, de 2015).
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento;
III - corrigir erro material.
Rememorando a casuística versada nos autos, esta Corte Eleitoral entendeu configurada e ainda
não extinta a causa de inelegibilidade em desfavor do ora embargante que foi condenado
criminalmente a pena privativa de liberdade cumulada com multa, obteve a redução da pena em
grau recursal sendo que, no mesmo acórdão, o Tribunal de Justiça reconheceu o término do

Num. 43164531 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 23/09/2022 14:05:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092314054121600000042131087
Número do documento: 22092314054121600000042131087
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/11/2022 17:11:37
cumprimento da pena corpórea, em razão de haver aguardado preso o julgamento do recurso.
Ademais, a pena de multa não foi paga e veio a ser declarada extinta, por decisão judicial, em
11/09/2018, iniciando-se, a partir desse momento, a contagem do prazo de inelegibilidade em
conformidade com a Súmula 61 do TSE.
No caso posto a julgamento, o embargante aponta a ocorrência de omissão, uma vez que no
Acórdão não foi analisado argumento no sentido de que em 13/07/2013 teria ocorrido a
prescrição da pena de multa imposta ao embargante em processo crime e que, com o
reconhecimento dessa causa extintiva, a partir daquela data teria se iniciado o período de
inelegibilidade o qual, consequentemente, já teria se esgotado.
Nos termos da iterativa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, reafirmada após a entrada
em vigor do atual CPC, "o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas
pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição
trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo
Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de
infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida" (EDcl no MS n. 21.315/DF, rel. Ministra Diva
Malerbi (desembargadora Convocada TRF 3ª Região), DJe de 15/6/2016).
Evidencia-se que no Acórdão embargado se reconheceu que a extinção da punibilidade das
penas impostas nos autos nº 2008.1586-2 ocorreu por decisão do juízo criminal em 11/09/2018, o
que incluiu a pena de multa. Trata-se de fundamentação excludente da tese proposta pelo
embargante na medida em que uma mesma pena não poderia se submeter a duas causas de
extinção diversas, motivo pelo qual, norteando-se pelo precedente mencionado, não há que se
falar em omissão.
Não obstante, ainda que assim não fosse, a alegação de prescrição da pena de multa em
13/07/2013 não se sustenta quando analisada à luz das disposições do Código Penal. O art. 114
do Código Penal é expresso em afirmar que a prescrição da pena de multa ocorrerá em dois anos
quando a multa for a única cominada ou aplicada ou no mesmo prazo estabelecido para a
prescrição da pena privativa de liberdade quando for cumulativamente aplicada.
I - em 2 (dois) anos, quando a multa for a única cominada ou aplicada; (Incluído pela Lei nº
9.268, de 1º.4.1996)
II - no mesmo prazo estabelecido para prescrição da pena privativa de liberdade, quando a multa
for alternativa ou cumulativamente cominada ou cumulativamente aplicada. (Incluído pela Lei nº
9.268, de 1º.4.1996)
No caso dos autos, as decisões judiciais acostadas demonstram que a pena de multa foi
cumulativamente aplicada à pena privativa de liberdade de 3 anos, 1 mês e 15 dias de reclusão,
motivo pelo qual a prescrição da pretensão executória da sanção pecuniária ocorreria em oito
anos, conforme previsão do art. 109, IV do Código Penal e não em 2 anos como alegou o
embargante, subsumindo-se à hipótese do inciso II anteriormente mencionado.
Ademais, diante da ausência de previsão legal, essa conclusão não se modifica pelo fato de
Antonio Marcos ter aguardado recolhido o julgamento do recurso nos processo criminal, o que
culminou posteriormente na declaração de cumprimento da pena corpórea já no acórdão do
Tribunal de Justiça em razão da diminuição da pena que havia sido aplicada em primeiro grau.

Num. 43164531 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 23/09/2022 14:05:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092314054121600000042131087
Número do documento: 22092314054121600000042131087
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/11/2022 17:11:37
Conforme expresso no art. 110 do CP "a prescrição depois de transitar em julgado a sentença
condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados" o art. 109 do mesmo
diploma.
A disposição normativa não sustenta a relatividade defendida pelo embargante, motivo pelo qual
os presentes aclaratórios não comportam acolhimento.
Conclusão
Forte nos argumentos expendidos, voto no sentido de CONHECER dos embargos de declaração
e, no mérito, REJEITÁ-LOS, nos termos da fundamentação.
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (1327) Nº 0601278-65.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ -
RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - EMBARGANTE: ANTONIO MARCOS DOS
SANTOS - Advogados do EMBARGANTE: ROOSEVELT ARRAES - PR34724-A, MAIRA BIANCA
BELEM TOMASONI - PR45149-A, MILTON CESAR DA ROCHA - PR46984-A.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak, Rodrigo
Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal Claudia Cristina
Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, em
exercício, Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 22.09.2022.